Tribunal: TJSP
Processo: 0053089-53.2001.8.26.0405
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Conceição Vendeiro
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tribunal do Júri. Homicídio qualificado (121, §2o, inc. I do CP). Recurso da Defesa. Pedidos de declaração de nulidade por ter sido o acusado apresentado no plenário trajando vestes prisionais; afastamento do motivo torpe; readequação da pena ao mínimo legal; aplicação de atenuante ou causa de diminuição de pena por ser o acusado primário.
Nulidade em razão das vestes do

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tribunal do Júri. Homicídio qualificado (121, §2o, inc. I do CP). Recurso da Defesa. Pedidos de declaração de nulidade por ter sido o acusado apresentado no plenário trajando vestes prisionais; afastamento do motivo torpe; readequação da pena ao mínimo legal; aplicação de atenuante ou causa de diminuição de pena por ser o acusado primário.
Nulidade em razão das vestes do acusado: pedido para trajar vestes civis em plenário indeferido pelo MM. Juízo "a quo", em decisão devidamente fundamentada. Ausência de suposta manifestação da Promotora de Justiça sobre a questão que não implica nulidade, pois o pedido foi apreciado pela Juíza Presidente, conforme constou em ata. Jurados que afastaram uma das qualificadoras (recurso que dificultou a defesa do ofendido), a indicar que não houve impacto sobre os jurados que comprometesse sua imparcialidade. Ausência de registro em ata de julgamento de que tenha a defesa ou os familiares disponibilizado roupas civis para serem usadas pelo réu. Ausência de prejuízo demonstrado, requisito essencial para declaração de nulidade. Súmula 523 do STF e princípio pas de nullité sans grief (art. 563, do Cód. Proc. Penal). Preliminar afastada.
Prescrição: não consumada, considerando que houve suspensão do processo e da prescrição (art. 366 do CPP) entre 14/04/2003 (fls. 142/143) e 31/03/2023 (fls. 316). Data dos fatos 10/12/2000, com recebimento da denúncia em 17/06/2002 (fls. 85/89), com decisão de pronúncia em 30/10/2023 (fls. 693/698), confirmada por V. Acórdão proferido em 17/09/2024 (fls. 767/773).
MÉRITO: inexistência de decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Opção dos jurados por uma das correntes de interpretação da prova, com observância da Soberania dos Veredictos. Legítima defesa: tese que foi explorada pela Defesa durante os debates, porém não acolhida pelos jurados.
Motivo torpe: demonstrado pelo interrogatório do acusado, que admitiu ter a desavença entre ele a vítima se iniciado por conta de uma dívida de R$ 3,00, decorrente de jogo de baralho.
DOSIMETRIA.
Pena-base: acréscimo de 1/3 pela condição de foragido durante longo período (23 anos) e consequências do crime.
Condição de foragido por longo período: circunstância que justifica a prisão preventiva, porém não comporta consideração para fins de exasperação da pena-base (STJ e parecer da Procuradoria Geral de Justiça). Consequências do crime: vítima, de 22 anos, que era o mais velho dos filhos homens, cuidava dos irmãos menores e auxiliava nas despesas familiares, consistindo em perda irreparável à família. Readequação para acréscimo de 1/6, com o qual resulta a pena em 14 anos de reclusão. Condição de primário que não influencia na dosimetria, observado que a pena-base partiu do mínimo legal, sem valoração negativa dos antecedentes.
Segunda fase: não consideradas circunstâncias agravantes ou atenuantes. Confissão do acusado (qualificada) que comporta redução da pena, em menor extensão (1/12), com o que a pena fica em 12 anos e 10 meses de reclusão. Tema Repetitivo 1194 do STJ.
Terceira fase: ausentes causas de aumento e de diminuição de pena.
Regime fechado: manutenção (pena superior a 08 anos), sem irresignação das partes.
Substituição por medidas restritivas de direitos e suspensão condicional da pena: incompatibilidade com a pena aplicada (superior a 04 anos de reclusão) e por se tratar de crime cometido com violência contra pessoa, sem insurgência da defesa quanto a estes aspectos da condenação.
RECURSO PROVIDO EM PARTE, para readequação da pena, que resulta em 12 anos e 10 meses de reclusão, mantida, no mais, a r. sentença.